Tribunal: STF
Processo: RE 1254935
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS. AUTARQUIA MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. PREVALÊNCIA. DESPROVIMENTO. Esta Corte já proferiu reiteradas decisões no sentido de que a revisão geral anual concedida sob a forma de abono único não atende à determinação contida no art. 37, X, da Constituição Federal, o que impossibilita o processamento do recurso de revista, tanto pelo enfoque de afronta a dispositivo constitucional, quanto pela alegação de violação a norma infraconstitucional ou, ainda, pelo viés de dissenso interpretativo. Aplica-se à hipótese o artigo 896, §4º e Súmula 333 deste Tribunal. Agravo de instrumento desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 28).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 37, X, e 125, § 2°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece prosperar. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Esse mesmo entendimento foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula Vinculante 37, cujo texto é idêntico ao da referida tese de repercussão geral.
    Com base nessa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal nos quais foi examinada a mesma controvérsia ora em exame:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES.
    1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme sólida jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 37.
    2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.051.487-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Diferenças salariais. Revisão geral anual. Desobediência ao art. 37, inciso X, da Constituição da República. Não ocorrência. 4. Aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia. Violação à Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.060.292-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões, entre outras: RE 1.220.579/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.219.726/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.216.836/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.174.165/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.174.069/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento (art. 21, § 2°, do RISTF) para julgar improcedente o pedido inicial.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator